Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. HOMÔNIMO. OCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença que condenou o requerente como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega que, nos autos da ação penal, houve erro judiciário, tendo em vista que, na dosimetria da pena, foram consideradas as informações de ficha de antecedentes penais de pessoa diversa, mas com igual nome (homônimo).
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é admitida nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo violação patente à norma jurídica ou à evidência dos autos.
4. Verifica-se a necessidade de correção de erro judicial, para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, circunstâncias equivocadamente reconhecidas na dosimetria da pena do requerente, uma vez que as informações consideradas diziam respeito a homônimo.
5. Revista a dosimetria da pena, com repercussões no regime prisional e na forma de cumprimento da pena, compete ao Juízo da Execução proceder com a análise do pedido de detração, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei no 7.210/1984.
6. Os maus antecedentes e a reincidência não foram considerados no arbitramento do dano moral, mas, sim, a repercussão da ofensa na vida da vítima, suas condições sociais e a condição econômica do acusado, não havendo fundamento, portanto, para modificação do julgado nesse ponto.
IV - DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 621; Lei no 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea c.